Tribunal: STF
Processo: RHC 213484
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 638.078/PR, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO 1º FATO. VÍTIMA HIPOSSUFICIENTE. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EFETIVADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. FATOS 1 E 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE NÃO SE COMUNICAM. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência do ofendido.



    2. Na hipótese, restou demonstrada a manifestação de vontade dada pela vítima que, pouco mais de 1 mês depois de completar a maioridade, noticiou o abuso à autoridade policial e, depois de 2 meses, externou, mais uma vez, à Promotoria de Justiça seu interesse de ver o paciente processado criminalmente, o que caracteriza representação criminal, estando adimplida, portanto, a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelos art. 100, § 1º, e art. 225, ambos do CP e 24, caput, do CPP.



    3. Prolatada sentença condenatória, é incabível examinar a alegação de inépcia da denúncia, especialmente quando o decreto condenatório já foi mantido em grau de apelação, pois não há mais sentido em decidir acerca da viabilidade formal da persecutio criminis se já existe acolhimento formal e material da acusação. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.



    4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).



    5. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.



    6. No caso dos autos, com razão as instâncias ordinárias ao entenderem que os atos não se comunicam, tendo em vista que, além de os fatos 1 e 2 terem sido praticados em momentos diversos e não concomitantemente, afastando a possibilidade de crime único, não restaram preenchidos os requisitos objetivos necessários para a continuidade delitiva, eis que não configuradas condições semelhantes de tempo, lugar e, sequer, maneira de execução.



    7. Em relação ao fato 4, conquanto seja possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes praticados contra vítimas diversas, não restam preenchidos os requisitos objetivos, por não ser possível precisar o período e a constância do abuso realizado contra a vítima deficiente mental, não havendo que se falar em semelhança de tempo, sendo certo, ainda, que os abusos praticados contra esta última vítima ocorreram em sua casa, na cama da irmã, enquanto aqueles em desfavor da vítima menor teriam sucedido, principalmente, na casa do paciente, sob grave ameaça, inclusive de morte.



    8. Consignado pelas instâncias ordinárias que não foram evidenciados os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ.



    9. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 27).



    Neste recurso, a defesa alega que, “ainda que praticados contra vulneráveis, a legislação vigente à época dos fatos classificava este crime sexual como de ação penal privada, devendo ser reconhecida a decadência quando processado pelo parquet (parte ilegítima) sem queixa, sem representação e sem prova (tempestiva) quanto à miserabilidade da vítima” (pág. 14 do doc. eletrônico 31).



    Conclui, nesse contexto, que, 



    “[...] constatada a ausência de informação tempestiva de miserabilidade (I), e ausência de abuso de pátrio poder (II), é evidente que o direito de ação quanto ao Fato 01 somente poderia ter sido exercido mediante iniciativa privada ( caput, do art. 225, do CP), devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade, por força da decadência do direito de queixa/representação, cf. os arts. 100, §2º, 103, 107, IV, V, e 225, caput, do CP (redação original)” (pág. 15 do doc. eletrônico 31). 



    Argumenta, mais, que, após o advento da Lei 12.015/2009, “não há mais o que se falar em concurso material ou delitos autônomos, devendo ser reconhecida a figura do crime único entre o suposto atentado violento ao pudor (art. 214, do CP – Fato 01) e o alegado estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP – Fato 02), ocorridos, em tese, no mesmo contexto e em desfavor da mesma vítima (L.A.D.)” (pág. 18 do doc. eletrônico 31). 



    Sustenta, em seguida, que “deve ser reconhecida a figura da continuidade delitiva entre o crime único dos fatos 01 e 02 (em relação à vítima Letícia) e a conduta do Fato 04 da denúncia (em face da vítima Ângela)” (pág. 24 do doc. eletrônico 31).



    Isso porque, segundo entende, “[s]e a denúncia é imprecisa quanto ao dia e ao número específico da primeira conduta (Fato 01 e 02), a dúvida não pode ser interpretada em desfavor do réu, devendo ser aplicada a continuidade delitiva deste em relação ao Fato 04, ainda que contra vítimas diferentes” (pág. 24 do doc. eletrônico 31). 



    Requer, ao final, “a concessão da ordem para que seja extinta a punibilidade do recorrente face do fato 01, da denúncia; seja reconhecido o crime único entre os fatos 01 e 02, da exordial e, finalmente, aplicar a regra do art. 71, do CP entre os fatos 01, 02 e 04 da vestibular ” (pág. 26 do doc. eletrônico 31).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 40).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 50).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, transcrevo os fatos pelos quais o recorrente foi condenado, e que são objeto deste recurso ordinário, assim narrados na sentença condenatória:



    “[...]



    1º Fato 



    ‘Em data e horário não precisados nos autos, mas sabendo ser no ano de 2008, na residência da vítima, situada no Assentamento Oito de Junho, nesta Cidade e Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, o denunciado LUIS GABRIEL KUN, com 34 anos à época dos fatos, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e a fim de satisfazer a própria lascívia, constrangeu L.A.D., sua cunhada, com 10 anos de idade à época dos fatos, a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, quando a vítima estava dormindo no sofá e acordou sentindo dor na vagina.’



    2º Fato 



    ‘Em data e horário não precisados nos autos, mas sabendo ser entre os anos de 2008 e 2012, no Assentamento Oito de Junho, nesta Cidade e Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, o denunciado LUIS GABRIEL KUN, com 34 a 38 anos à época dos fatos, com consciência e vontade dirigidas para a prática da ação, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e a fim de satisfazer lascívia própria, constrangeu repetidamente L.A.D., sua cunhada, entre seus 10 e 14 anos de idade, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em passar a mão nos seios da vítima, bem como colocar o dedo em sua vagina, ainda que por cima da roupa, de maneira reiterada, observada a homogeneidade circunstanciais na ocorrência das ações. Apurou-se ainda, durante a fase investigatória da persecução penal, que o indiciado ameaçava a vítima, sua sobrinha, caso ela contasse para seus pais, prometendo matá-los e bater em sua própria esposa e seu filho, respectivamente, irmã e sobrinho da vítima.’ 



    3º Fato 



    ‘Em data e horário não precisados nos autos, mas sabendo ser entre os anos de 2008 e 2012, no Assentamento Oito de Junho, nesta Cidade e Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, o denunciado LUIS GABRIEL KUN, com 34 a 38 anos à época dos fatos, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou ato obsceno atrás da sua residência, consistente em mostrar seu órgão genital para a vítima L.A.D., sua cunhada, com 10 a 14 anos à época dos fatos.’ 



    4º Fato 



    ‘Em data e horário não precisados nos autos, mas sabendo ser no ano de 2015, na residência da vítima, situada no Assentamento Oito de Junho, nesta Cidade e Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, o denunciado LUIS GABRIEL KUN, com 41 anos à época dos fatos, com consciência e vontade voltadas à prática da ação, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou com A.M.V.D., sua cunhada, deficiente mental, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em deitar a vítima na cama, passar a mão pelos seus seios e introduzir o dedo em sua vagina. Apurou-se ainda, durante a fase investigatória da persecução penal, que o indiciado ameaçou a vítima, sua sobrinha, caso ela contasse para seus pais, prometendo matá-los e bater em sua própria esposa e seu filho, respectivamente, irmã e sobrinho da vítima.’” (págs. 251-252 do doc. eletrônico 2; grifos no original). 



    No que concerne ao pleito de extinção da punibilidade quanto ao crime descrito como fato 1, por suposta ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal, o acórdão questionado decidiu a matéria da seguinte forma:



    “Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres praticados antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência do ofendido. 



    […]



    Afastada a imprescindibilidade de comprovação formal da hipossuficiência, sendo irrelevante, portanto, o fato de terem sido desconsideradas as declarações de pobreza da vítima e de seus pais, que foram anexadas extemporaneamente aos autos, verifica-se, na hipótese, que as instâncias ordinárias entenderam que a família não poderia arcar com as custas do processo, o que restou evidenciado durante a instrução criminal, tendo em vista se tratar de ofendida que morava em assentamento rural de reforma agrária, cujos pais trabalhavam na agricultura de subsistência. 



    Assim, se as instâncias ordinárias reconheceram, com base em elementos dos autos, a hipossuficiência da vítima, tal conclusão somente poderia ser infirmada mediante detida análise do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não se não admite na via estreita do writ. 



    Ainda, nos termos do reconhecido pela Corte de origem, restou demonstrada a manifestação de vontade dada pela vítima que, pouco mais de 1 mês depois de completar a maioridade, noticiou o abuso à autoridade policial e, depois de 2 meses, externou, mais uma vez, à Promotoria de Justiça seu interesse de ver o paciente processado criminalmente, o que caracteriza representação criminal, estando adimplida, portanto, a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelos art. 100, § 1º, e art. 225, ambos do CP e 24, caput, do CPP” (págs. 4 e 6 do doc. eletrônico 28). 



    Com se vê, o delito foi praticado contra menor que, à época do 1º fato, contava com apenas 10 anos de idade, tendo os seus genitores formalizado o atestado pobreza para fins judiciais, consoante declaração constante dos documentos eletrônicos que instruem este habeas corpus (págs. 51 e 52 do doc. eletrônico 2).



    Porém, ao rejeitar a preliminar de extinção da ação penal, decorrente de suposta ilegitimidade ativa do Ministério Público, o Magistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido a invalidade da declaração de hipossuficiência subscrita pelos pais da vítima, entendeu que tal condição de pobreza estava devidamente demonstrada nos autos por meio de outros elementos de prova. Veja-se:



    […]



    “O réu alega que a declaração de miserabilidade é um requisito legal para comprovar a legitimidade do Ministério Público, sendo que as declarações juntadas no mov. 65.3 são intempestivas, uma vez que deveriam ter sido juntadas com a denúncia ou antes do encerramento da instrução penal.



    Contudo, a declaração de miserabilidade, como alegado pela defesa, não é imprescindível. Deveras assiste razão à defesa com relação às declarações juntadas no mov. 65.3, devendo essas serem desconsideradas, uma vez que são intempestivas. Ocorre que, parágrafo 1º, inciso II do artigo supra, prevê que o crime procede-se mediante ação pública se a vítima ou os pais não tiverem condições de arcar com as custas do processo, o que se difere de miserabilidade. 



    A declaração de miserabilidade não é o único meio capaz de comprovar a legitimidade do parquet, sendo que ficou demonstrado ao longo da instrução penal que a vítima, bem como os seus pais, são moradores de Assentamento e que não possuem condições de arcar com as despesas processuais.



    […]



    Ademais, apesar de alegar que a família da vítima é proprietária de imóveis rurais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), imóvel no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de outros bens de valor significativo, bem como de auferir renda mensal no valor aproximado de 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), não juntou qualquer meio de prova para demonstrar sua afirmação, do contrário, alegou em juízo que a família da vítima possui recursos escassos, o que contradiz a afirmação de sua defesa. 



    Desta forma, pelos motivos acima expostos, rejeito a preliminar arguida, por entender que o Ministério Público possui legitimidade ativa para representar a vítima, diante da comprovação de que ela ou sua família não possuem, desde o registro da ocorrência, condições de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento” (págs. 253 e 255 do doc. eletrônico 2). 



    Com efeito, não há reparo a ser feito na decisão proferida pelo Juízo processante acerca da representação da vítima e da legitimidade do Ministério Público para propositura da ação penal. A representação foi devidamente realizada nos termos do art. 225, § 1º, I, e § 2º, do Código Penal, que, antes da Lei 12.015/2009, possuía a seguinte redação:



    “Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa.



    § 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública:



    I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;



    II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.



    § 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação”.



    Ademais, a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos então chamados crimes contra os costumes prescindia de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. 



    Nesse sentido foi e ainda é o entendimento de ambas as Turmas:



    “[...]



    CRIME CONTRA OS COSTUMES - REPRESENTAÇÃO - FLEXIBILIDADE. Nos crimes contra os costumes, descabe impor forma especial relativamente à representação. A postura de genitor da vítima a evidenciar a vontade de ver processado o agente bem como a revelação de insuficiência para prover as despesas do processo servem à atuação do Ministério Público. […]” (RHC 84.036/PR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeiro Turma). 



    “Habeas Corpus. 2. Atentado violento ao pudor. 3. Ação penal pública condicionada à representação. 4. Vítima juridicamente pobre. Declaração de pobreza devidamente apresentada. 5. Legitimidade do Ministério Público. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC 83.615/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “Habeas corpus. 2. Crime contra a dignidade sexual. Estupro. Condenação. 3. Pedido de trancamento da ação penal, seja pelo reconhecimento da decadência (o direito de queixa não foi exercido pela vítima ou seu representante legal dentro do prazo de 6 meses), seja pela ausência de condição de procedibilidade (representação). 4. Legitimidade do Ministério Público para o oferecimento da denúncia: a mera declaração de pobreza é suficiente para comprovação da miserabilidade da vítima e de seus representantes (Precedentes do STF). 5. Retratação da representação considerada viciada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 115.196/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELO PAI DA MENOR E DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior a Lei 12.015/2009).



    II – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade, bastando o elemento volitivo. Precedentes.



    III – No caso dos autos, a representação foi realizada pelo genitor da vítima que manifestou a vontade de propositura da ação penal, sendo desnecessária posterior ratificação quando a vítima atingir a maioridade. 



    IV – A prova de miserabilidade é satisfeita pela declaração de pobreza firmada pela vítima ou por seus representantes legais. A mera alegação de falsidade não tem o condão de invalidar a declaração.



    V – A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.



    VI – Recurso improvido” (RHC 99.086/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Relativamente às teses de crime único entre os fatos 1 e 2 e de continuidade delitiva entre esses e o fato 4, praticado contra vítima diversa, também não tem razão a defesa:



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 



    “Preambularmente, afasto a rogativa de reconhecimento de crime único entre os 1º e 2º Fatos.



    Contrariamente ao sustentado no recurso, está explícita na descrição da exordial acusatória a diversidade de contexto do primeiro e único ato consumado no evento inaugural (em 2008, enquanto L. A. D. dormia, causando-lhe dor na vagina) para as ações conformadas no segundo episódio (entre 2008 e 2012, reiteradamente, passando a mãos nos seios e vagina da menor, sob ameaça de morte). 



    A propósito, a ausência de especificação do número de libidinagens executadas no 2º Fato não é indicativo de similitude temporal, como aludido pela defesa. No caso, aliás, ao contrário: o atentado violento tendo ocorrido uma vez, em 2008, enquanto os demais comportamentos libidinosos foram repetidos, em alta frequência, durante quatro anos, denotam facilmente a diferença de momento dos injustos. 



    Para mais, com os elementos amealhados e o detalhamento das condutas, a singularidade do 1º em relação ao 2º Fato restou indubitável. Os contrastes já trazidos na denúncia foram confirmados e esmiuçados: no principiante ilícito, L. G. K. se aproveitou do estado de repouso da criança para abusá-la, chegando a retirar sua calcinha para tocar diretamente seu órgão genital, ocasionando-lhe ardência; nos seguintes – repiso, seguramente habituais de 2008 a 2012 –, encostava voluptuosamente nos membros sexuais da ofendida sempre que, onde fosse, conseguisse ficar a sós com ela (acordada), prometendo-lhe mal fatal para garantir o silêncio da garota. 



    Destarte, diante das substanciais distinções de tempo, modo e espaço entre as autônomas ações questionadas, não há se falar em unicidade infracional. 



    Por oportuno, desde logo também nego provimento ao pleito de reconhecimento de continuidade delitiva para reunir os 1º e 2º episódios contra L. A. D. com os em face de A. M. V. D. 



    Novamente, é irrelevante para a questão a imprecisão da quantidade de atos perpetrados em detrimento da infante, já que solidamente evidenciada sua plural execução, ao longo de quatro anos, com assiduidade praticamente diária. 



    Ainda, sobre o 4º Fato, embora tenha igualmente (ao 2º Fato) consistido em passadas de mãos e dedos nos seios e vagina de A. M. V. D., não ficou suficientemente esclarecido o período e a constância de tais abusos; isso, inclusive, foi interpretado em favor do recorrente pela Julgadora, a qual não aplicou o art. 71 do referido codex no cálculo da reprimenda destas moléstias concupiscentes. 



    Ademais, diferentemente de L. A. D. (idade infantil), foi a deficiência mental de sua irmã o fator facilitador das violações de A. M. V. D. por L. G. K. 



    De novo, portanto, são penalmente incomunicáveis os 1º, 2º e 4º injustos” (págs. 517-518 do doc. eletrônico 2). 



    No ponto, o STJ expôs a seguinte fundamentação:



    “[...]



    O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 



    Além disso, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.



    In casu, consoante se extrai dos trechos acima transcritos, não há que se falar em crime único e sequer em continuidade delitiva em relação aos fatos 1 e 2, pois o atentado violento ao pudor, como se vê, foi praticado em uma única oportunidade, em 2008, quando o paciente, aproveitando-se do fato de a vítima estar dormindo, praticou com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal, causando-lhe dor na vagina. No tocante ao estupro de vulnerável, restou apurado que, entre 2008 e 2012, de forma repetida e em alta frequência, o réu, fazendo ameaças, inclusive de morte, à vítima, passava-lhe as mãos nos seios, e ‘sempre que ia sentar na bicicleta, o réu colocava o dedo para ela sentar em cima, que quando ia descer do carro o réu colocava o dedo nela, mesmo por cima da roupa. Segundo a vítima, era mais frequente esse tipo de comportamento acontecer na casa do réu’ (e-STJ, fl. 63). 



    Como se vê, com razão as instâncias ordinárias ao entenderem que os atos não se comunicam, tendo em vista que, além de os fatos 1 e 2 terem sido praticados em momentos diversos e não concomitantemente, afastando a possibilidade de crime único, não restaram preenchidos os requisitos objetivos necessários para a continuidade delitiva, eis que não configuradas condições semelhantes de tempo, lugar e, sequer, maneira de execução. 



    Em relação ao fato 4, conquanto seja possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes praticados contra vítimas diversas, do mesmo modo, não restam preenchidos os requisitos objetivos, por não ser possível precisar o período e a constância do abuso realizado contra a vítima deficiente mental, não havendo que se falar em semelhança de tempo, sendo certo, ainda, que os abusos praticados contra esta última vítima ocorreram em sua casa, na cama da irmã, enquanto aqueles em desfavor da vítima menor teriam sucedido, principalmente, na casa do paciente, sob grave ameaça, inclusive de morte. 



    Restou consignado pelas instâncias ordinárias, portanto, que não foram evidenciados os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva. 



    Neste contexto, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fático-comprobatório, o que não se admite na via estreita do writ” (págs. 15-16 do doc. eletrônico 28; grifei). 



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



    Além disso, para o reconhecimento do estupro e do atentado violento ao pudor como crime único, exige-se que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, o que, como visto, não ocorreu. 



    Com efeito, para chegar-se a conclusão diversa à do acórdão ora atacado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, impossível na via estreita do habeas corpus. Com essa compreensão, cito recente julgado proferido pela Segunda Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 201.807 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



     



    No mais, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, diversos são os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).



    Isso posto